Tribunal: STF
Processo: ARE 1416615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. DADOS OBTIDOS DO CELULAR APREENDIDO. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 280 e 339/RG, além da Súmula 279/STF. No caso concreto, policiais federais, munidos de mandado de busca e apreensão, localizaram drogas ilícitas em uma aeronave que se encontrava dentro de um galpão e logo após a abordagem dos recorrentes em fundada suspeita. A defesa alegou ausência de justa causa para a diligência e nulidade da coleta de dados de aparelho celulares então apreendido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes atendeu aos critérios de legalidade constitucional; e (ii) analisar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Atuação policial havida mediante diligências prévias e sob ordem judicial de busca e apreensão, não obstante a inexigibilidade de mandado para a hipótese. 



    Fundada suspeita para a abordagem justificada com base no que se sabia antes. 



    Análise sobre a verossimilhança e idoneidade dos motivos que embasaram o mandado de busca e apreensão e também consubstanciaram a diligência policial propriamente dita exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.



    Acórdão recorrido fundamentado adequadamente, rebatendo as teses defensivas, inclusive acerca do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, em conformidade com o Tema 339/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo regimental desprovido.